Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-56.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000255-56.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 887.240.001-59 (APELANTE), GABRIEL SOARES DA COSTA - CPF: 205.089.211-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 42.421.776/0001-25 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000255-56.2017.8.11.0003

APELANTE: RONE RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA PARCELA – NÃO COMPROVAÇÃO – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O documento trazido como prova da quitação da parcela contratual deve ser hígido, sob pena de se considerar devida a cobrança e o apontamento restritivo do nome do autor/devedor.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000255-56.2017.8.11.0003

APELANTE: RONE RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor às custas processuais e aos honorários advocatícios de 15% do valor da causa, porém suspensa a obrigação ante o deferimento do benefício da justiça gratuita, nos termos da sentença.

O apelante aduz que,
como pessoa de baixos recursos financeiros não teria condições de pagar mais de uma parcela no mesmo mês, razão pela qual optou pela contratação de consórcio, com pagamento mês a mês
e que,
Conforme extrato juntado pela própria recorrida, o recorrente já pagou outras parcelas em datas até mais antecipadas que a do mês 10/2016, cujas baixas correspondem ao mesmo mês de pagamento, o que causou confusão, por culpa daquela. O apelante sempre pagou suas parcelas e o fez sempre em datas anteriores à dos vencimentos
(
sic
Id n. 36491989 – pág. 2).

Diz que para saldar a octogésima prestação (março de 2017), tentou obter o boleto por telefone mas foi informado que ele estaria bloqueado até que fosse comprovada a quitação do mês de outubro de 2016, o que alega ter feito em 13-3-2017

Contrarrazões apresentadas (Id n. 7519365/7519366).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000255-56.2017.8.11.0003

APELANTE: RONE RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O apelante alega na inicial que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes por dívida já paga, relativa à parcela de outubro de 2016 do consórcio que contratou. Pede a declaração de inexistência do débito, além de danos morais.

Argui que referida prestação foi quitada dez dias antes do vencimento.

Conforme mostra o extrato da Serasa juntado aos autos, o apontamento restritivo é alusivo a dívida de R$465,16, referente ao Contrato n. 0000000103603163 (Id n. 36486337).

A prestação paga em 11-10-2016 foi de R$558,17, valor diferente ao da parcela de outubro. Portanto, trata-se de recebimento antecipado diluído (o que não se confunde com o pagamento das parcelas em si) e não consta no boleto o número da avença (Id n. 36486338). Assim, não serve como prova de liquidação da dívida em questão.

A situação que ora se delineia é lamentável, mas a verdade é que o apelante, apesar de pagar muitas das parcelas e algumas adiantadas, deixou para trás a de outubro de 2016 e isso caracteriza inadimplemento.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020